Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-30.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801830-30.2021.8.14.0013

APELANTE: ADAILTON SILVA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801830-30.2021.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: ADAILTON SILVA MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Adailton Silva Maia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo automotor sem habilitação, realizando ultrapassagem em faixa contínua e gerando situação de risco à segurança viária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da prática do crime previsto no art. 309 do CTB, especialmente quanto à existência de perigo concreto de dano decorrente da conduta imputada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência, das declarações firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, e dos demais elementos constantes nos autos.

4.

A conduta do apelante — dirigir sem habilitação e realizar ultrapassagem em faixa contínua, "cortando" viatura policial — revela, em si mesma, risco concreto à segurança do trânsito, caracterizando o delito do art. 309 do CTB.

5.

A potencialidade lesiva da conduta, exigida pelo tipo penal, dispensa a ocorrência de dano efetivo, bastando a demonstração de risco real, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A prova testemunhal prestada por policiais em juízo possui plena validade e eficácia, desde que harmônica com os demais elementos dos autos, como no caso em exame.

7.

A pena fixada mostra-se adequada, proporcional e em consonância com os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo vícios ou excessos a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta de dirigir sem habilitação, associada a manobra arriscada como ultrapassagem em faixa contínua, configura o crime previsto no art. 309 do CTB, por evidenciar perigo concreto à segurança do trânsito.

2.

A prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo é apta a fundamentar condenação penal, desde que coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

3.

O perigo de dano previsto no art. 309 do CTB não exige que o risco se concretize em lesão, sendo suficiente a demonstração de sua potencialidade lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309; CP, arts. 59, 68 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.799.486/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801830-30.2021.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: ADAILTON SILVA MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
ADAILTON SILVA MAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta da denúncia (ID n° 23118803) que, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 07h00, na Rodovia PA-124, nas proximidades da cidade de Capanema/PA, o acusado foi surpreendido dirigindo um veículo automotor sem habilitação, realizando ultrapassagem em faixa contínua, manobra que “cortou” a viatura da Polícia Militar que trafegava na via. Após breve perseguição, o veículo foi interceptado, ocasião em que o condutor admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelo delito de direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB) e absolvendo-o da imputação relativa ao art. 333 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Inconformada, a defesa apelou (ID n°

23118882), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que não restou comprovado o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº 23118886).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 23912252).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

Sustenta a defesa que o conjunto probatório não é suficiente para embasar o decreto condenatório, argumentando que
não restou demonstrado o perigo de dano concreto
exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Ao contrário do alegado, a materialidade e a autoria do delito restaram amplamente comprovadas nos autos, conforme o boletim de ocorrência (ID n° 23118778, p.4), as declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem e demais documentos juntados ao processo.

Os depoimentos colhidos em juízo são firmes e coerentes ao relatar que o recorrente
realizou ultrapassagem em faixa contínua,
“cortando” a viatura policial que trafegava na rodovia, o que gerou
situação evidente de risco à segurança viária. Além disso, o acusado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, circunstância que
acentua a periculosidade da conduta.

Narrou a testemunha ROZEMIL FERNANDES DE LIMA, policial militar:

“QUE estava de plantão na cidade de Capanema trafegando pela PA 124 nas proximidades da TRAVESSA SEIS quando avistaram o veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE COR BRANCA PLACA OJK0680 fazendo uma ultrapassagem por faixa contínua e "cortando" a viatura; QUE imaginou que o condutor estava embriagado e, por isso, decidiu abordar o condutor do veículo; QUE conseguiram parar o veículo depois de uma breve perseguição; QUE o condutor se identificou como ADAILTON SILVA MAIA e disse que estava vindo de São Joao de Pirabas a Capanema; QUE determinaram que ADAILTON SILVA MAIA descesse do carro e pediram sua habilitação; QUE ele respondeu que não possuía habilitação para dirigir; QUE, em seguida, fizeram nele uma busca pessoal e um dos policiais da guarnição realizou uma busca no veículo; QUE foi encontrada uma sacola com uma quantidade vultosa de dinheiro e ADAITON SILVA MAIA disse "PODE FICAR COM ESSE DINHEIRO AI E ME LIBERA QUE NINGUEM QUER SER PRESO"; QUE perguntaram "MAS TU NAO ESTA TODO CERTO?"; QUE ele respondeu "E, MAS EU NÃO QUERO IR PRA DELEGACIA NAO"; QUE ADAILTON SILVA MAIA disse mais uma vez "PODE FICAR COM O DINHEIRO" e "SÓ NÃO ME APRESENTA NÃO"; QUE perguntaram a ele qual a origem daquele dinheiro e ele disse que o tinha para fazer compras em Capanema e que, em seguida, retornaria com essas compras a São João de Pirabas, onde mora; QUE depois ele disse "MAIS VOCÊS PODEM PEGAR PRA VOCÊS"; QUE, nesse momento, deu ordem de prisão a ADAILTON SILVA MAIA por oferecer vantagem ilícita a agentes públicos para que eles deixassem de fazer sua função; QUE em seguida o conduziu à Delegacia de Polícia para lavratura dos procedimentos cabíveis ; QUE, na Delegacia, contaram o dinheiro oferecido aos policiais e o valor total foi R$ 31.950,00 (trinta e um novecentos e cinquenta reais), e toda a quantia foi apresentada à Policia Civil; QUE além disso, foi apresentado o veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE COR BRANCA PLACA OJK0680 e a carteira de ADAILTON SILVA MAIA, que tinha seus documentos pessoais e mais R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais). “

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, descabe cogitar de insuficiência probatória.

É de se registrar que, no delito previsto no art. 309 do CTB, o perigo de dano decorre da própria prática de conduzir veículo sem habilitação associada a conduta arriscada, como no caso concreto, em que houve ultrapassagem indevida em faixa contínua, manobra sabidamente perigosa e expressamente vedada pelo ordenamento de trânsito.

Não procede a alegação de que seria necessária a demonstração de risco efetivo a terceiros. O tipo penal tutela a segurança coletiva do trânsito, bastando a potencialidade lesiva concreta da conduta. Assim, não se exige que o perigo tenha se materializado em dano, sendo suficiente que o comportamento revele, em si mesmo, risco real à integridade de pessoas ou bens.

O conjunto probatório, portanto, demonstra com segurança a prática do delito de direção sem habilitação gerando perigo de dano, inexistindo qualquer dúvida razoável a justificar a absolvição.

A pena aplicada observou corretamente os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Também adequada a substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, não havendo qualquer vício ou excesso a ser sanado.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 03/12/2025